Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade do Auto de Infração no 17.008/2013, lavrado por exigência de pagamento antecipado de ICMS em aquisição interestadual de mercadorias.
2. A parte autora alegou estar enquadrada no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto Distrital no 18.955/97, vigente à época dos fatos, afastando a obrigatoriedade do recolhimento antecipado.
3. Sentença reconheceu a nulidade do auto, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora estava regularmente enquadrada no regime especial de apuração do ICMS à época da autuação; e (ii) estabelecer se a exigência de pagamento antecipado do imposto poderia ocorrer antes do desenquadramento definitivo do regime especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ICMS é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, CF). A Lei Distrital no 1.254/1996 e o Decreto no 18.955/97 regulamentam a cobrança antecipada do imposto nas aquisições interestaduais (art. 320, III). 5.1. O art. 320-D do Decreto no 18.955/97 autoriza regime especial de apuração mensal para contribuintes discriminados em ato do Secretário de Fazenda, substituindo o recolhimento antecipado.
6. No caso, à época da autuação (17/09/2013), a autora estava inscrita no regime especial, conforme registros administrativos. 6.1. A cobrança antecipada do ICMS só seria legítima após a exclusão definitiva do regime especial. Como a autora permanecia enquadrada no regime especial na data da autuação, o Auto de Infração é ilegal. Precedente desta Corte: "A pessoa jurídica autuada só pode ser cobrada por ICMS antecipada após a efetivação de seu desenquadramento por inobservância das exigências contidas nos art. 320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e Portaria SEF 225/20026, por adquirir produtos de fora da RIDE. A própria Administração Tributária entendeu por conferir efeitos ex-nunc à decisão que revogou o benefício." (0707106-43.2023.8.07.0018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 12/07/2024.)
7. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. 7.1. A decisão de desenquadramento não produz efeitos retroativos, em respeito ao princípio da segurança jurídica (art. 64-B da Lei Distrital no 1.254/1997).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de desenquadramento não produz efeitos retroativos, em respeito ao princípio da segurança jurídica, não sendo possível autuar contribuinte por descumprimento de requisito enquanto vigente o regime especial. 2. É ilegal a cobrança antecipada do ICMS antes da efetivação do desenquadramento definitivo do regime especial."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II; Lei Distrital no 1.254/1996 arts. 46 e 64-B; Decreto Distrital no 18.955/97 arts. 320, III, 320-D e 320-E; CPC art. 85, §§ 3o, 4o, III, art. 11 e art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707106-43.2023.8.07.0018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 12/07/2024.